Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA COMO AUTORA. DISPENSA DO ADIANTAMENTO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação civil pública ajuizada contra a NOVACAP e o Distrito Federal, impôs à agravante o adiantamento dos honorários do perito judicial, com fundamento no artigo 95 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública, na qualidade de autora de ação civil pública, está obrigada a adiantar os honorários do perito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 estabelece que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais ou outras despesas nas ações civis públicas. Como norma especial, sua aplicação prevalece sobre as disposições gerais dos artigos 91 e 95 do Código de Processo Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, em ações civis públicas, cabe à Fazenda Pública à qual está vinculada a Defensoria Pública o ônus do adiantamento dos honorários periciais, conforme o Tema 510 dos recursos repetitivos e a Súmula n. 232 do STJ.
5. A Defensoria Pública, ao ajuizar ação civil pública, atua em defesa de interesses coletivos de pessoas vulneráveis, não podendo ser obrigada a arcar com despesas que inviabilizariam seu exercício institucional.
6. A imposição do adiantamento dos honorários periciais poderia levar ao indeferimento da prova essencial, comprometendo o acesso à justiça e o direito à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Antecipação da tutela recursal confirmada.
Tese de julgamento:
1. A Defensoria Pública, quando atua como autora de ação civil pública, não tem a obrigação de adiantar o pagamento de honorários periciais, conforme o artigo 18 da Lei n. 7.347/1985.
2. O ônus do pagamento dos honorários periciais, quando a perícia for requerida pela Defensoria Pública em ação civil pública, recai sobre a Fazenda Pública à qual a instituição está vinculada, nos termos da Súmula n. 232 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.347/1985, art. 18; CPC, arts. 91 e 95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 510 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula n. 232; STJ, RMS n. 59.927/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/4/2019; TJDFT, Acórdão 1937671, 0720744-66.2024.8.07.0000, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024.